Tribunal: TJMT
Processo: 0039567-44.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por JULIO CESAR NASCIMENTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público, que restou assim ementado (id. 85380499):
PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NEXO CAUSAL OCUPACIONAL DESCARTADO - BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Não há de falar-se em cerceamento de defesa, se os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito. A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a realização de vistoria ambiental.
Não é juridicamente possível o deferimento do auxílio-acidente, tampouco aposentadoria por invalidez, se está consignado no laudo pericial que inexiste nexo de causalidade entre as lesões e as atividades exercidas por ele e a ausência de incapacidade laboral.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 2o da Lei n. 6367/76 e artigos 18, 19, 20, 21 e 86 da Lei 3.048/99, ao argumento de que “os esforços repetitivos foram desempenhados pelo segurado da admissão em 1997 à readaptação de cargo em 2009, motivo pelo qual é inaceitável a interpretação contrária à existência de redução de capacidade agravada pela atividade de carteiro”. (sic.)
Com essas considerações, requer seja reformado o acórdão a fim de reconhecer a redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida, desde a cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91.
Recurso tempestivo (id. 88745950).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 2o da Lei n. 6367/76 e artigos 18, 19, 20, 21 e 86 da Lei 3.048/99, ao argumento de que “os esforços repetitivos foram desempenhados pelo segurado da admissão em 1997 à readaptação de cargo em 2009, motivo pelo qual é inaceitável a interpretação contrária à existência de redução de capacidade agravada pela atividade de carteiro”. (sic.)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 1.025 DO CPC/2015. O JULGADOR NÃO ESTÁ VINCULADO AO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NOS AUTOS. PRESENTES CONCRETOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO NA SUA CAPACIDADE LABORATIVA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de auxílio-acidente. Na primeira instância, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a sentença foi mantida. II - Em relação à indicada violação dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC/2015 pelo Tribunal a quo, não se vislumbra qualquer vício apresentado pelo recorrente, tendo o julgador abordado a questão consignando: ''Apesar do parecer médico com conclusão em sentido diverso, documento não deve prevalecer porque, a uma, os peritos judiciais nomeados são de confiança do juízo; a duas, eles apresentaram laudos mais completos, com a mesma conclusão; a três, um deles consta a realização de vistoria no local de trabalho da obreira. Portanto, o parecer apresentado é insuficiente para desconstituir os laudos periciais existentes nos autos.'' III - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. IV - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. V - O julgador não está vinculado ao laudo pericial produzido nos autos, quando presentes concretos elementos de convicção. Ante o exercício do livre convencimento devidamente motivado do julgador A propósito: AgRg no REsp n. 1.561.770/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/4/2017, DJe 27/4/2017; AgRg no AREsp n. 616.970/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, DJe 18/9/2015. VI - A Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os benefícios da Previdência Social, preceitua em seu art. 86. Assim, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. VII - art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. VIII - Ocorre que o Tribunal a quo, o Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória da causa, confirmando a sentença, julgou improcedente o pedido inicial por entender que a moléstia que afeta a segurada não tem nexo causal com a atividade por ela exercida. IX - Alterar o entendimento exarado pelo Tribunal a quo demanda o reexame de matéria fática, o que, na via do Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. X - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1224666/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça